Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-89.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar a nulidade da cláusula 7.1 do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes e a condenou a pagar a quantia de R$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais) a título de indenização por lucros cessantes. Em suas razões sustenta que o contrato estabeleceu prazo de tolerância em dias úteis (Cláusula 7.1). Argumenta que a cláusula é clara e de fácil visualização, portanto não se pode alegar desconhecimento ou abusividade. Defende que a data de conclusão da obra não se confunde com a data da entrega das chaves. Aduz que a obra foi concluída no prazo, porém a entrega das chaves demanda uma série de fatores externos, alguns a cargo do adquirente. Assevera inexistir dever de reparação porque não se configurou o atraso, uma vez que o contrato de financiamento definitivo novou o prazo de entrega que estava previsto na promessa de compra e venda. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que a correção monetária seja contada a partir do ajuizamento da ação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26648916). Contrarrazões apresentadas (ID 26648922).
III. Inicialmente, cabe consignar que se trata de contrato celebrado antes da vigência da Lei 13.786/2018, que, por conseguinte, não se aplica à espécie.
IV. Consoante conclusão firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT: “(...) 2. A cláusula que prevê o prazo de tolerância contado em dias úteis é claramente abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90. 3. Incidente admitido para uniformizar o entendimento de que a contagem do prazo de tolerância para entrega de imóveis em construção deve se dar em dias corridos” (Acórdão 978507, 20150110068239UNJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 11/7/2016, publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 514/515). Na mesma esteira, confiram-se os precedentes: Acórdão n.1178502, 07509762320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. A cláusula é materialmente abusiva e sua abusividade independe de estar ou não escrita com destaque no instrumento contratual, portanto não prosperam os argumentos da parte recorrente.
V. A entrega das chaves, e não a conclusão da obra, é o momento que marca a disponibilidade do imóvel para o adquirente. Com efeito: “A mera expedição da carta de habite-se, sequer acompanhada da sua necessária averbação, não comprova a entrega do imóvel. Ademais, ainda que constasse a sua averbação na matrícula do imóvel, destaca-se que a entrega do bem há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador quando do recebimento das chaves, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso. Precedente: (Acórdão n.1008492, 07019310920168070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). ((Acórdão 1335701, 07201651220208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Também não há falar em novação do contrato por meio do contrato de financiamento definitivo, primeiramente porque não estão presentes os requisitos da novação, como a intenção de novar. Além disso, por se tratar de relação de consumo as disposições devem ser claras e quando admitirem mais de uma interpretação deverá prevalecer aquela mais favorável ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III; artigos 46 e 47). Desse modo, prepondera a cláusula expressa e clara que estabelece a previsão de conclusão da obra em 30/10/2015 (ID 26648859 - Pág. 2), com prazo de tolerância de 180 dias, os quais, como acima assentado, devem ser entendidos como dias corridos.
VII. Na situação em exame a previsão de conclusão da obra era 30/10/2015 (ID 26648859 - Pág. 2). Considerando o prazo de tolerância em 180 dias corridos (Cláusula 7.1 – ID. 26648859 - Pág. 8), o imóvel deveria ser entregue até 27/04/2016. Destarte, ainda que o ‘Habite-se” tenha sido expedido em 1o/07/2016 (ID 26648658 - Pág. 7) as chaves somente foram entregues em 15/07/2016 (ID 26648860 - Pág. 26), sendo este o termo final da mora da parte recorrente.
VIII. Ocorrendo atraso na entrega da unidade imobiliária é devida indenização por lucros cessantes, a qual não é passível de cumulação com cláusula penal moratória. A indenização se dá não propriamente pela perda da possibilidade de alugar o imóvel, mas pela injusta privação da fruição do bem. De fato: “O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.” (AgInt no REsp 1876587/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).
IX. Por fim, a correção monetária incide a partir do momento em que se configura a perda patrimonial. Ademais, incide o disposto no artigo 398 do Código Civil e na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, pois configurado o ilícito contratual da parte recorrente
X. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.